Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-70.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002433-70.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (APELANTE), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL — REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — DECRETO MUNICIPAL — FALTA DE MOTIVAÇÃO — INADMISSIBILIDADE — OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE —

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — VALOR IRRISÓRIO — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE — ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ —RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege.

A majoração ou a minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, ou irrisório, devendo-se considerar a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
Waldomiro Riva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1002433-70.2017.8.11.0037 ajuizada em desfavor do
Município de Primavera do Leste/MT
, julgou totalmente procedente o pedido veiculado na exordial para determinar Anulação do Decreto Municipal nº 1.646/2017.

Condenou ainda a Municipalidade, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (Id. 3354664, fl.06).

Em suas razões recursais, o apelante questiona o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, aduzindo que “
os R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) fixados pelo juízo de piso é equivalente à 0,14% (Zero vírgula quatorze por cento) do valor atribuído à causa, muito abaixo ainda de meio por cento (0,5%)
” (Id. 3354667, fl.05).

Argumenta que “
não é difícil imaginar no grande impacto que sofreria o empreendimento se esta ação fosse julgada improcedente” já que “a imagem negativa que se associaria ao Loteamento seria inevitável
” (Id. 3354667, fl.05).

Afiança que, “
devia o juízo singular, em observância à regra contida no inciso III do §4º do Art. 85, ter fixado os honorários sucumbenciais tendo por base o valor atribuído à causa
”, que no caso foi de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) (Id. 3354667, fl.08).

Forte nessas premissas, pugna pela majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e em caso de provimento, a fixação de honorários recursais (Id. 3354667, fl.10).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada rechaçou pontualmente todos os fundamentos do recurso (Id. 3354675).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 4660286)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020